Tribunal: TJSP
Processo: 1017143-04.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS EM FILA DE BRINQUEDO - JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - Deve ser anulada sentença quando os réus foram impedidos de produzir prova testemunhal com a qual pretendiam comprovar as circunstâncias que envolveram a briga que serviu de

Ementa:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS EM FILA DE BRINQUEDO - JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - Deve ser anulada sentença quando os réus foram impedidos de produzir prova testemunhal com a qual pretendiam comprovar as circunstâncias que envolveram a briga que serviu de fundamento para o pedido de indenização por danos morais - Sentença anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para a instrução processual - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017143-04.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante EFSTRATIOS
TSAKIRIS, é apelada LIDIA GOMES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017143-04.2018.8.26.0309 -Voto no 14176/lmi
2
Apelação no 1017143-04.2018.8.26.0309
Apelante: Efstration Tsakiris
Apelada: Lidia Gomes Gonçalves
Interessado: Luis Roberto Pereira de Jesus
VOTO no 14176/lmi
APELAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AGRESSÕES
VERBAIS E FÍSICAS EM FILA DE BRINQUEDO -
JULGAMENTO ANTECIPADO
CERCEAMENTO DE
DEFESA
-
OCORRÊNCIA

NECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO DE PROVAS - Deve ser anulada sentença
quando os réus foram impedidos de produzir prova testemunhal
com a qual pretendiam comprovar as circunstâncias que
envolveram a briga que serviu de fundamento para o pedido de
indenização por danos morais - Sentença anulada com a
determinação de retorno dos autos à origem para a instrução
processual - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, com
determinação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por EFSTRATION TSAKIRIS
contra a respeitável sentença de fls. 179/184, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente
a demanda contra ele e LUIS ROBERTO PEREIRA DE JESUS proposta por LIDIA GOMES
GONÇALVES, para o fim de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$6.000,00. Em razão da sucumbência, condenou os réus ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
efetiva condenação, observada a gratuidade de justiça.
Apela o corréu em busca da anulação ou reforma da r. sentença.
Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de não ter sido colhida a prova
testemunhal requerida na contestação e na indicação de provas, a qual se mostra indispensável
para comprovação de que os fatos não passaram de um mero desentendimento, com insultos
recíprocos. Quanto ao mérito, afirma que não agrediu a apelada, física ou verbalmente, ao
passo que o que aconteceu foi uma discussão banal, com xingamentos recíprocos, incapaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017143-04.2018.8.26.0309 -Voto no 14176/lmi
3
ensejar indenização por danos morais. Aduz que, no processo criminal, a apelada atribuiu ao
corréu a conduta de jogar um copo de quentão em seu rosto, além de o fato de o apelante ter
efetuado transação penal nos autos de referido processo criminal, não significa o
reconhecimento de culpa.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual a
autora alega que os réus a agrediram física e verbalmente, na presença de terceiros.
Segundo consta da inicial, em evento organizado pela escola de
seu filho, a autora, após retornar à fila de um brinquedo com o consentimento das demais
genitoras, foi ofendida pelos réus com palavras de baixo calão. Aduz a autora que os réus não
deixaram ela e as outras pessoas explicarem que ela não estava “furando” a fila, vindo o corréu
Luís a agarrar seus braços e arremessar um copo de quentão em seu rosto.
O MM. Juízo sentenciante, entendendo suficiente a prova dos
autos, julgou procedente a demanda sob o fundamento de que a parte ré admitiu o fato
constitutivo do direito da autora, não fazendo prova, contudo, de fato suspensivo,
modificativo ou extintivo daquele direito. Considerou que, ainda, ser ilógica a alegação do
corréu Luis Roberto de que agira em legítima defesa, não se revelando natural a conduta de
quem está ao largo da discussão de optar, como primeira conduta, conter um dos envolvidos em
discussão que não lhe diz respeito.
Respeitado o entendimento do douto juízo a quo, o recurso
comprova provimento.
Do que se depreende dos autos, é certo que o corréu
Efstrationm ora apelante, não nega a discussão ocorrida na fila do brinquedo. Contudo, o
apelante nega qualquer ofensa física ou de caráter difamatório ou injurioso, alegando que os
fatos não passaram de um mero desentendimento, com ofensas recíprocas.
Igualmente, o corréu Luis Roberto não nega a ocorrência de
briga no local, em razão de a autora ter ido ao início da fila. Contudo, afirma que agiu em
legítima defesa, uma vez que a autora, ao ouvir os insultos dos presentes e pensar que eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017143-04.2018.8.26.0309 -Voto no 14176/lmi
4
teriam partido dos réus, teria ido em direção do réu com a postura de que iria agredi-lo, o que
levou este a imobilizá-la.
Embora não se revele natural a conduta de legítima de defesa
de conter uma pessoa em discussão que não lhe diz respeito, é certo que também não se revela
natural a imobilização “sem motivo algum”, tal como sustentado pela autora na inicial.
Ademais, afirma ela que as agressões físicas somente partiram do corréu Luis Roberto.
Destaque-se que, em razão de as versões dos fatos se
mostrarem controversas, tanto a autora quanto os réus requereram a produção de prova
testemunhal (fls. 176, 177 e 178)
Deste modo, é de se ver que a causa não se encontrava madura
suficiente para o sentenciamento, uma vez que sequer foi oportunizado às partes a produção
de provas para a comprovação da circunstâncias que envolveram a briga que serviu de
fundamento para o pedido de indenização por danos morais.
A despeito de o magistrado se tratar do destinatário das provas
no processo, cabendo à ele o juízo de conveniência e oportunidade quanto à sua produção, no
caso concreto, imprescindível se mostra a produção de prova testemunhal para comprovação
das versões apresentadas pelas partes.
Portanto, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa,
prejudicadas as demais questões postas no apelo, e dá-se provimento à apelação para anulação
da r. sentença e baixa dos autos para que o douto Juízo promova a instrução do processo.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar a dilação probatória.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)